Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710976-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA D E S P A C H O Em que pese a tentativa de intimação pessoal da agravada tenha sido infrutífera (ID 38931730), observo que, nos autos de origem, a recorrida foi citada e se encontra patrocinada por advogado, cuja procuração foi coligida no ID 134626229, na origem. Diante desse cenário, considerando que a agravada tem procurador constituído nos autos de origem (ID 127417190 do processo de referência), em atenção ao disposto no art. 1.019, inciso II, do CPC, intime-se o advogado que patrocina a recorrida no feito originário, Dr. Jonas Modesto da Cruz (OAB/DF n° 13.743), para que tome ciência do processamento do presente recurso e o responda, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora